Tribunal: STF
Processo: HC 68182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
1.       MANDATO - REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRATICA DE ATOS. O simples
fato de um dos profissionais  da  advocacia  credenciados  não  haver
praticado atos no processo não implica, por si só e em relação a ele,
a revogação do mandato, sendo irrelevante assertiva sobre o  abandono
da advocacia. A ausência de comunicação envolve,  isto  sim,  matéria
disciplinar - artigo 103, inciso XVII da Lei n. 4.215/63.
2.       MANDATO - PROCURADORES DIVERSOS - MORTE DE UM DELES -EFEITO.
A morte de um dos mandatarios somente  fulmina  o  mandato  quando  a
outorga dos poderes haja ocorrido visando atuação conjunta.
3.       MAGISTRADO - IMPEDIMENTO - ATUAÇÃO NO  JUÍZO  E  NO  SEGUNDO
GRAU - ATOS ORDINATORIOS.  A  pratica,  no  Juízo,  de  simples  atos
ordinatorios não acarreta impedimento a ponto de atrair  vício,  pois
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuizo
para a acusação ou para a defesa" - artigo 563 do Código de  Processo
Penal.
4.       INTIMAÇÃO - SENTENÇA -  RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  O
fato de a intimação verificar-se, a um  só  tempo,  para  ciencia  do
provimento  judicial  e  interposição  do  recurso  pelo   Ministério
Público, embora discrepe de uma ortodoxia maior, não revela  prejuizo
para a defesa, pois viabilizada continua a possibilidade de  recorrer
e de apresentar razoes de contrariedade. Silencio quanto ao onus e  a
faculdade processuais referidos não decorre da  intimação  com  dupla
finalidade.
5.       DEFESA - PROCESSO  PENAL  -  NEGLIGENCIA  DO  REPRESENTANTE.
Inerte o defensor do acusado, deixando de praticar atos para os quais
foi intimado,  impõe-se  a  designação,  pelo  Juízo,  de  assistente
judiciario, a fim de que se viabilize a ampla defesa, com os meios  e
recursos a ela inerentes - artigo  5.,  inciso  LV,  da  Constituição
Federal. A inobservancia do disposto  no  artigo  261  do  Código  de
Processo Penal - "Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será
processado ou julgado sem defensor" - acarreta nulidade - artigo 564,
III, "c" do Código referido.